Tribunal: TJSP
Processo: 1516171-89.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE NO INTERIOR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO COM OBJETOS DENTRO DA MOCHILA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA FIXADA COM ACRÉSCIMO, MAS DE FORMA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – O APELANTE OSTENTA LONGA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE NO INTERIOR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO COM OBJETOS DENTRO DA MOCHILA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA FIXADA COM ACRÉSCIMO, MAS DE FORMA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – O APELANTE OSTENTA LONGA BIOGRAFIA CRIMINAL, COM VÁRIAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – SOMA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – O ITER CRIMINIS MUITO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO, O QUE INDICA A REDUÇÃO MÍNIMA – O PASSADO DESABONADOR E, REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITOS JUSTIFICA O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1516171-89.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante RICARDO BASTO LEANDRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516171-89.2019.8.26.0228 - Voto no 48673
2
Voto no 48673
APELAÇÃO CRIMINAL no 1516171-89.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1516171-89.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 24a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ricardo Basto Leandro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO
REGIME
PRISIONAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES
–
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
NO
INTERIOR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO COM OBJETOS DENTRO DA
MOCHILA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA FIXADA COM
ACRÉSCIMO, MAS DE FORMA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – O
APELANTE OSTENTA LONGA BIOGRAFIA CRIMINAL, COM VÁRIAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS
–
SOMA
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – O ITER CRIMINIS MUITO SE APROXIMOU
DA CONSUMAÇÃO, O QUE INDICA A REDUÇÃO MÍNIMA – O PASSADO
DESABONADOR E, REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITOS JUSTIFICA O
REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
RICARDO BASTO LEANDRO foi condenado
pelo r. Juízo da 24a Vara Criminal da Comarca de SÃO
PAULO, nos autos do Processo no 1516171-89/2019, sentença
da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Sônia Nazaré
Fernandes Fraga, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I,
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516171-89.2019.8.26.0228 - Voto no 48673
3
de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão,
em regime fechado, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, sendo negado o apelo em
liberdade (fls. 148/151).
O apelante foi processado porque, no dia 04 de
julho de 2019, mediante rompimento de obstáculo, consistente
no arrombamento de duas portas de acesso, alcançou seu
interior e pretendeu subtrair, para si, os bens que ali
encontrasse, não consumando o delito, por circunstâncias
alheias à sua vontade, em especial, porque foi acionado o
sistema de segurança e acabou preso no local, por policiais
militares.
Apela pleiteando a absolvição por falta de
provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, redução
maior pela tentativa e regime inicial mais brando
(fls. 169/171).
Contrariado o recurso (fls. 176/185), o douto
Procurador de Justiça Dr. Hélio Junqueira de Carvalho Neto
opina pelo seu desprovimento (fls. 199/204).
É o relatório.
Não se cogita de absolvição.
Trata-se de prisão em flagrante delito. Depois
de invadir o local houve acionamento do sistema de
segurança do consultório dentário e os milicianos prenderam
o réu no local, com os objetos já colocados no interior de sua
mochila.
Portanto, a autoria e a materialidade estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516171-89.2019.8.26.0228 - Voto no 48673
4
A consumação por muito pouco não ocorreu.
Sempre que ouvida, a vítima Danielle Franca,
dentista, narrou os fatos com segurança e riqueza de
detalhes. Contou que seu celular tocou, indicando que o
alarme de seu consultório havia soado. Foi ao local e recebeu
uma ligação de seu marido, que lhe alertou que havia alguém
no interior deste. A polícia logo chegou. O réu foi detido.
Houve rompimento de obstáculo para que o réu alcançasse o
interior de seu consultório.
No mesmo sentido, fazendo-lhe coro, foram os
depoimentos dos policiais militares que atenderam à
ocorrência. Eles também confirmaram o furto qualificado,
pois encontraram RICARDO ainda no interior do consultório,
em poder de uma bolsa e de alguns materiais do
estabelecimento.
A
porta
de
madeira
apresentava-se
arrombada.
Não bastassem provas tão contundentes, o
réu confessou que adentrou no consultório da vítima,
arrombando umas das portas, mas ressalvou que ainda não
havia subtraído qualquer bem.
Por isso, de rigor a condenação lançada.
Passa-se ao exame dos pleitos subsidiários.
Nenhum reparo a ser feito.
A ilustre Magistrada, diante dos princípios
constitucionais
da
individualização
da
pena
e
da
proporcionalidade, tendo em vista ainda o disposto no artigo
59 do Código Penal, no exercício de seu livre convencimento
motivado, aumentou a pena-base de modo escorreito diante
das peculiaridades do caso concreto, fixando-a em 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516171-89.2019.8.26.0228 - Voto no 48673
5
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-
multa.
Destacou-se que desde longa data o réu
reitera na prática de violações ao ordenamento jurídico,
ostentando diversas condenações definitivas anteriores, o que
caracteriza, sem sombra de dúvida, péssimos antecedentes.
RICARDO registra várias condenações definitivas por furtos, por exemplos os autos no
0006221-60.2010,
no
0004557-41.2005
e
no
0004457-86.2005, todos apontados na certidão de fls.
125/132.
Também,
pesou
a
sua
personalidade
totalmente voltada ao cometimento de ilícitos patrimoniais
desde longa data, como demonstra sua longa folha de
antecedentes (fls. 80/98), além de outro processo crime ainda
em andamento (certidão de fls. 133).
Agora, na segunda fase, reservou-se uma das
condenações para incidir neste momento e elevar a pena de
1/6 (um sexto), pela reincidência.
A
condenação
apontada
(autos
no
0000353-72.2008,
emanada
da
1a
Vara
Criminal
de
Carapicuíba, com trânsito em julgado em 15/09/2015, teve a
sua punibilidade julgada extinta em 25.05.2017 (fls. 126),
portanto não está acobertada pelo período depurador da
reincidência.
A pena foi elevada para 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Também,
de
forma
benevolente,
foi
reconhecida a confissão, embora, diante das circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516171-89.2019.8.26.0228 - Voto no 48673
6
da prisão em flagrante, nada tenha contribuído para a busca
da verdade real.
Com a redução de 1/6 (um sexto) a pena foi
abrandada para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, mais pagamento de 09 (nove) dias-multa.
Por fim, diante da quase integralidade do iter
criminis, o furto só não se consumou por minutos, pois o réu
já estava com os objetos em sua mochila quando os
milicianos chegaram, a redução foi a menor possível, de 1/3
(um terço), o que se fez de modo escorreito e justificado.
Pena final de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e
03 (três) dias de reclusão, mais pagamento de 06 (seis) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal.
Também,
quanto
ao
regime
prisional,
nenhum reparo a ser feito.
Não se pode descurar que o sentenciado
possui diversas condenações anteriores com trânsito em
julgado por delitos patrimoniais, além de outro processo em
andamento por crimes de furto, o que demonstra propensão
para a criminalidade e envolvimento contumaz com o crime.
Dessa forma, como bem destacou o ilustre
representante da Justiça Pública, se o apelante, mesmo
depois de condenado por delitos da mesma natureza e de ter
sido agraciado com regimes mais brandos, bem como com
outros benefícios legais, demonstrou não ser capaz de viver
em sociedade sem colocar em risco o patrimônio das pessoas,
não há que se falar em regime mais brando para a expiação
da reprimenda.
Diante do somatório de maus antecedentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516171-89.2019.8.26.0228 - Voto no 48673
7
reincidência específica, outro não poderia ser o regime
prisional senão o fechado, único capaz de conter os impulsos
criminosos do apelante.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator